Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734990-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RAUL HORMAZABAL LOPEZ AGRAVADO: LAUBER AMORIM, DELVANDRO MOREIRA COUTRIN, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato c/c dissolução parcial e apuração de haveres de sociedade movida por JAIME RAUL HORMAZABAL LOPES, ora agravante. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente colacionou aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência, desprovida de qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator